Tribunal: TJMT
Processo: 1003093-30.2023.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003093-30.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), CLAUDETE LOPES DE CARVALHO - CPF: 928.670.652-91 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1003093-30.2023.8.11.0045

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Embargante(s):
CLAUDETE LOPES DE CARVALHO

Embargado(s):
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROFESSORA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO SELETIVO REALIZADO – PRORROGAÇÕES DENTRO DO LIMITE PREVISTO NA LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS – INEXISTÊNCIA DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Claudete Lopes de Carvalho
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
e deu-lhe provimento para reformar a r. sentença, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição e omissão no acórdão embargado, no que concerne aos documentos que demonstram que houve renovações sucessivas no seu contrato de trabalho, bem como a não comprovação nos autos da necessidade temporária e excepcional interesse público para contratação em caráter temporário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

É certo que os embargos declaratórios se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Todavia, no caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios, sendo que,
da leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

O voto embargado contém fundamentação no sentido de que as contratações temporárias foram válidas, tendo em vista que o respectivo contrato se originou de prévio processo seletivo e
em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, não fazendo jus a servidora ao recebimento de FGTS.

Assim,
não há que se falar em omissão ou contradição quanto à alegação de que houve prorrogações no contrato de trabalho da embargante
, i
nclusive porque o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, devendo enfrentar a demanda de modo a observar as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

No entanto, ante a irresignação da parte embargante com os fundamentos tecidos no acórdão e a fim de melhor esclarecer o voto de provimento do recurso inominado, que reformou a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, algumas considerações merecem ser acrescentadas.

Constata-se que a Lei Municipal nº 3.278/2021, que revogou a lei anterior de nº 1.115/2004, do município de Lucas do Rio Verde, dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal.

Os artigos 2º, inciso III, e 6º, inciso II, da referida normativa municipal, prelecionam que
as contratações feitas por prazo determinado,
nos casos de admissão de professores ou professores substitutos, devem observar a duração máxima de até 12 (doze) meses.

Além disso,
no que tange à prorrogação do contrato, o §2º, do art. 6º, dispõe que pode ser prorrogado somente quando o contratado estiver em substituição de professor ou de servidor que tenha assumido cargo em comissão, por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações. Vejamos a literalidade de tais dispositivos:

Art. 2º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

III - Admissão de professores ou professores substitutos;

Art. 6º. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II -
até 12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos,
III
, V, VI, VII e VIII do art. 2º desta Lei;

(...)

§ 2º
Quando o contratado
estiver em substituição de professor ou servidor que tenha assumido cargo em comissão
o contrato
poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, limitado a no máximo 4 (quatro) prorrogações.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que, não obstante tenha restado demonstrada a existência de renovações sucessivas na relação jurídica firmada entre as partes, conforme os termos aditivos ao Contrato Administrativo de Serviço Temporário por Prazo Determinado de nº 56/2020, oriundo do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019,
tem-se que tais renovações estão dentro do previsto na legislação municipal supramencionada.

Isso porque, a situação de prorrogação delineada nos autos está dentro da hipótese do art. 2º, inciso III, da mencionada lei, pois conforme se verifica da cláusula primeira do contrato juntado ao id. 185938738, a servidora foi contratada para executar serviço na função de
professora
,
“
em substituição
do(a) servidor(a) ELISIANE SOLANGE MUHLBEIER”.

Ademais, verifica-se que foram feitos dois aditivos ao contrato, sendo que o primeiro aditivo (id. 185938740) prorrogou o contrato para o período de 17/12/2021 até 16/12/2022, e o segundo o prorrogou a partir de 16/12/2022 a 19/12/2023.

Em tais documentos, verifica-se a informação na cláusula terceira de que tal prorrogação se dá para o fim de que a servidora assuma as aulas da professora ELIANE CARMO GUARDIA CORREIA,
que está como coordenadora pedagógica, ou seja,
exercendo cargo em comissão, justamente a hipótese prevista no §2º do art. 6º,
em que
poderá
haver prorrogação por iguais e sucessivos períodos, enquanto durar o afastamento, no limite de até 4 (quatro) prorrogações.

Desse modo, tendo em vista que
foram feitas três prorrogações
de 12 meses do contrato temporário oriundo de processo seletivo, está demonstrada a sua validade e, p
ortanto, tem-se que a municipalidade respeitou os limites legais, não incorrendo o caso em tela em qualquer ato ilícito apto a ensejar sua nulidade, isto é, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a parte recorrida não tem direito ao depósito do FGTS. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DO EXAME. SÚMULA 280/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
FGTS. CONTRATAÇÃO ILEGAL. NULIDADE DO VÍNCULO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO.
DEPÓSITO OBRIGATÓRIO.

1. Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário (Súmula 280/STF).

2. É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.

3. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.

4. No caso dos autos, o acórdão recorrido negou a existência de contratação temporária, mas afirmou que a autora ocupou cargo público malgrado não ter participado de processo seletivo.

5. Tem-se, portanto,
a ocupação de um cargo público sem a realização de concurso, que é uma exigência imposta pelo art. 37, II, da Constituição Federal e cujo descumprimento, na forma do § 2º do mesmo dispositivo, "[...] implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.800.609/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) (grifei)

Diante disso, foi dado
provimento ao recurso interposto pela reclamada para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento
, fato que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por tais razões,
conheço
dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024